Tribunal: TJSP
Processo: 0044483-38.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
FURTO – materialidade – auto de apreensão – auto de avaliação - prova oral, em especial a vítima, que relata a subtração, comprovam a materialidade do furto.
FURTO – autoria – réus que confessaram os fatos na fase judicial – declaração de vítima indicando como autor – validade – depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder – validade, só devendo o depoimento

Ementa:
FURTO – materialidade – auto de apreensão – auto de avaliação - prova oral, em especial a vítima, que relata a subtração, comprovam a materialidade do furto.
FURTO – autoria – réus que confessaram os fatos na fase judicial – declaração de vítima indicando como autor – validade – depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado.
CONCURSO DE AGENTES – concurso de agentes que restou comprovado pela prova oral – mantença.
TENTATIVA – mantido o reconhecimento do crime em sua forma tentada.
PENA – reprimenda mantida – atenuante da confissão aplicada, sem reflexos na pena – Súmula 231 do STJ - mantida a redução de 1/3 pela tentativa.
REGIME – aberto.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA – mantença pena corporal substituída por duas penas restritivas de direitos – prestação de serviços à comunidade e 10 dias-multa – negado provimento aos recursos defensivos.